Tribunal: TJSP
Processo: 1503623-74.2017.8.26.0366
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Henrique Harris Júnior
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-04-06
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
ção dos dados do executado no cadastro do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) – Extinção do feito ante o descumprimento da decisão – Retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Aplicação do artigo 1.030, II do CPC – Reexame do julgado – Caso concreto que se amolda ao RE – Pleito de recebimento da inicial independentemente do recolhimento das despesas processuais para citação – Observância do Tema 1054 do STJ – Recebimento da inicial apenas para que o magistrado ordene a citação do executado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1503623-74.2017.8.26.0366; Relator (a): Henrique Harris Júnior; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Mongaguá - SEF - Setor de Execuções Fiscais; Data do Julgamento: 06/04/2021; Data de Registro: 03/08/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Henrique Harris Júnior

Comarca:

Mongaguá

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

06/04/2021

Data de publicação:

03/08/2021

Ementa:
APELAÇÃO – Juízo de readequação – Execução fiscal – Emenda da inicial para complementação dos dados do executado no cadastro do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) – Extinção do feito ante o descumprimento da decisão – Retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Aplicação do artigo 1.030, II do CPC – Reexame do

Ementa:
APELAÇÃO – Juízo de readequação – Execução fiscal – Emenda da inicial para complementação dos dados do executado no cadastro do Sistema de Automação da Justiça (SAJ) – Extinção do feito ante o descumprimento da decisão – Retorno dos autos à apreciação da Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão – Aplicação do artigo 1.030, II do CPC – Reexame do julgado – Caso concreto que se amolda ao RE – Pleito de recebimento da inicial independentemente do recolhimento das despesas processuais para citação – Observância do Tema 1054 do STJ – Recebimento da inicial apenas para que o magistrado ordene a citação do executado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.